Tribunal: TJBA
Processo: 8020381-48.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020381-48.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIOLA SIMONE MAIA SOUZA e outros (21)

Advogado(s)
:
JAIME CORDEIRO DA SILVA NETO, DANIELLE TORRES SILVA BRUNO, GUILHERME VEIGA CHAVES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Juízo de retratação. Tema 1.011,
STF
. Competência da Justiça Federal para
análise dos requisitos legais acerca do interesse da CEF e/ou da União nas causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS. Modulação dos efeitos. Em, 9/11/22, o STF julgou os embargos de declaração do recurso extraordinário 827996, os quais foram
"acolhidos, em parte, tão somente para modular os efeitos da tese firmada nesta RG (tema 1.011), mantendo a eficácia preclusiva da coisa julgada envolvendo os processos transitados em julgado, na fase de conhecimento, antes da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (13.7.2020) e restando inadmitida, desde já, futura ação rescisória"
.
Portanto, com o julgamento dos embargos de declaração de 9/11/22, os efeitos da decisão publicada em julho de 2020 - Tema 1.011, serão atingidos apenas para os processos em qualquer instância do poder judiciário, na fase de conhecimento, sem trânsito em julgado, em 13/7/20. Em que pese o presente recurso ter sido protocolado em 2018, os autos originários foram ajuizados no ano de 2011, tendo sentença transitada em julgado em 07.11.2017, não podendo ser exercido o juízo de retratação no presente caso. Tendo transitado em julgado a sentença da ação originária, anteriormente ao julgamento da tese em apreço, ainda que em sentido contrário à tese fixada, sob perspectiva infraconstitucional da controvérsia jurídica, não se aplica o Tema nº 1011/STF ao caso concreto. O julgamento posterior da questão infraconstitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, não tem a força de desconstituir a coisa julgada formada anteriormente em sentido contrário, devendo o entendimento proferido no ácordão dos embargos declaratórios ser mantido in totum.
Juízo de retratação negativo.